Tribunal: TJSP
Processo: 2246234-27.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Locação de imóvel comercial. Ação de resolução contratual. Tutela de urgência destinada a suspender a exigibilidade dos valores reclamados pela locadora em face da antecipada ruptura do contrato. Descabimento. Não preenchimento dos requisitos indicados no artigo 300 do CPC. Razoável, porém, obstar a que a ré envie o nome da autora a cadastro de devedores enquanto perdurar a demanda. Recurso

Ementa:
Locação de imóvel comercial. Ação de resolução contratual. Tutela de urgência destinada a suspender a exigibilidade dos valores reclamados pela locadora em face da antecipada ruptura do contrato. Descabimento. Não preenchimento dos requisitos indicados no artigo 300 do CPC. Razoável, porém, obstar a que a ré envie o nome da autora a cadastro de devedores enquanto perdurar a demanda. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
36a Câmara de Direito Privado
1
Registro: 2020.0000980795
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
no 2246234-27.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são
agravantes INOVA INVESTIMENTOS LTDA. e BERG 2 PARTICIPAÇÕES
LTDA., é agravado PIXTER TECNOLOGIA LTDA..
ACORDAM, em 36a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em
parte ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ARANTES THEODORO (Presidente), PEDRO BACCARAT E MILTON
CARVALHO.
São Paulo, 26 de novembro de 2020.
ARANTES THEODORO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
36a Câmara de Direito Privado
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO
2246234-27.2020.8.26.0000
AGRAVANTE
Inova Investimentos Ltda.
AGRAVADA
Pixter Tecnologia Ltda.
COMARCA
São Paulo - 39a Vara Cível Central
VOTO No 38.861
EMENTA Locação de imóvel comercial. Ação
de resolução contratual. Tutela de urgência destinada a suspender a
exigibilidade dos valores reclamados pela locadora em face da
antecipada ruptura do contrato. Descabimento. Não preenchimento dos
requisitos indicados no artigo 300 do CPC. Razoável, porém, obstar a
que a ré envie o nome da autora a cadastro de devedores enquanto
perdurar a demanda. Recurso parcialmente provido.
Cuida-se de agravo de instrumento tirado de
decisão que, em autos de ação pertinente a locação de imóvel comercial,
deferiu pedido de tutela antecipada destinada a suspender a exigibilidade
dos valores cobrados pelo antecipado encerramento daquele contrato, bem
como obstar a negativação do nome da locatária por tal débito.
A agravante aponta a nulidade da decisão por
falta de fundamentação e, ao lado disso, pede seja cassada a tutela.
Assim, ela afirma nula a decisão porque o Juiz
não indicou as razões pelas quais reputou presentes os requisitos para a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
36a Câmara de Direito Privado
3
concessão da tutela, a tanto não bastando registrar que considerava
estarem eles presentes.
Ao lado disso a recorrente enfatiza que não se
sustentava a alegação da locatária de que a pandemia por Covid-19 afetou
sua situação financeira, eis que antes mesmo de surgirem os primeiros
casos da doença ela já indagava sobre a possibilidade de rescisão do
contrato.
A propósito ela alega que concedeu à locatária
carência quanto aos primeiros quatro aluguéis, abatimento no valor do
locativo durante o primeiro ano e deixou de aplicar o reajuste anual, isso não
como contrapartida por reformas no imóvel, até porque certas obras nem
estavam autorizadas, mas para estimular a conclusão do negócio, como era
praxe no mercado, e ainda assim logo depois a locatária informou estar com
dificuldade para suportar os custos da locação.
A recorrente enfatiza cuidar-se de contrato
firmado entre empresas que contaram com a devida assessoria jurídica, o
que impunha fossem respeitados os seus termos, quadro que tornava
devido o pagamento dos aluguéis alcançados pela carência, o reembolso
dos descontos sobre os locativos, a multa por rescisão antecipada e o
reajuste anual que deixou de ser aplicado.
Por fim, subsidiariamente a agravante pede seja
levantada a inexigibilidade ao menos quanto aos valores incontroversos, isto
é, pertinentes ao reajuste e à multa contratual.
Recurso regularmente processado sob o parcial
efeito ativo e respondido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
36a Câmara de Direito Privado
4
É o relatório.
De pronto se vê não ter sentido a alegação da
agravante de que a decisão impugnada acha-se desprovida de
fundamentação.
Afinal, a Juíza sucintamente indicou as razões
pelas quais acolheu o pedido de tutela de urgência.
Note-se que o só fato de a recorrente não
concordar com aquela motivação não importa em dizer que se cuida de
decisão desprovida de fundamentação.
Mais do que isso não se precisa, pois, para
afastar a alegação de nulidade.
Pois bem.
Conforme o sistema da lei, a tutela de urgência,
seja de natureza antecipatória, seja de natureza cautelar, pressupõe a
presença de “elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o
perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo” (artigo 300, caput, do
CPC).
Em concreto, contudo, verdadeiramente não se
podia reputar presente aquela conjugação de pressupostos, ao menos para
todos os fins indicados pela agravada.
Realmente, o fato objetivo é que as disposições
do contrato continuarão a gerar efeito até que a ação seja julgada na linha
postulada pela autora, o que impõe dizer que antes disso as obrigações nele

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
36a Câmara de Direito Privado
5
previstas continuam exigíveis.
Destarte, forçoso é reconhecer não configurada a
fumaça do direito de a autora deixar de pagar as verbas reclamadas pela
locadora, nem de impedir a credora de exercer a prerrogativa de cobrá-las
pelos meios admitidos pelo direito positivo.
Note-se não se estar aqui adiantando que todas
aquelas verbas são devidas e que se afigura correto o valor a elas atribuído,
eis que isso demandaria aprofundado exame valorativo, sabidamente
incompatível com a atual fase processual, bastando por ora constatar que
não se pode de antemão negar o direito de a locadora por sua por sua conta
e risco reclamar com fundamento em disposições contratuais (cláusula 11
itens 1 e 5) o que reputa devido pela antecipada ruptura do contrato.
Consigne-se, a propósito, que apesar de na
decisão agravada a Juíza só ter aludido à multa, aparentemente quis com
essa expressão abranger também as demais verbas indicadas pela
locadora, já que sob aquele rótulo a locatária incorretamente a elas se
referiu ao postular a tutela antecipada quanto a todas elas, tanto que indicou
o valor total que lhe estava sendo reclamado.
Registre-se, também, que como a agravada
reconhece a alusão da petição inicial à quarentena decorrente da pandemia
por Covid-19 não se deu a título de fundamento do pedido, mas apenas
para realçar que a crise geral afetou seu faturamento (fls. 276 do agravo),
tanto que já bem antes de instalar aquela situação ela apontava dificuldade
para honrar o contrato.
Logo, aquela novel ocorrência a rigor não podia
ser levada em conta pela Juíza para justificar a suspensão das exigências
do contrato.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
36a Câmara de Direito Privado
6
No entanto, ainda assim mostrava-se razoável
obstar o envio do nome da locatária a cadastro de devedores pelo não
pagamento daqueles débitos enquanto perdurar a demanda, já que a
negativação teria pronto e irreversível efeito deletério no conceito social da
promovente, com reflexos nas operações de crédito, bancárias e comerciais.
Assim, sopesados os riscos de cada parte com a
concessão ou denegação daquela medida, evidente que mais expressivos
seriam os da autora caso fosse mantida a possibilidade de inclusão de seu
nome no cadastro de devedores.
A requerida, de seu lado, prejuízo ou dano algum
sofreria com a vedação à negativação, eis que ela não ficaria obstada de
proceder à cobrança de seus haveres.
Por isso, confirma-se a decisão judicial no ponto
em que proibiu a ré de enviar o nome da autora a cadastro de devedores
enquanto perdurar a demanda, mas fica agora cassada a tutela antecipada
no ponto em que suspendeu a exigibilidade das verbas indicadas pela
locadora.
Em suma, o recurso é parcialmente provido.
(assinado digitalmente)
ARANTES THEODORO
Relator